Tribunal: STF
Processo: ARE 1367881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS A VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. ALÍQUOTA ZERO. PRAZO FINAL DETERMINADO. LEI Nº 11.196/2005 (LEI DO BEM). REVOGAÇÃO ANTECIPADA. LEI Nº 13.241/2015. ILEGALIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. ART. 108 C/C 178, DO CTN. APLICABILIDADE POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.



    1 . Apelação interposta pela Pessoa Jurídica de Direito Privado em face da sentença que julgou improcedente a Ação ajuizada com o fito de afastar a revogação da alíquota zero estabelecida para o PIS e a COFINS, incidente sobre a receita bruta de vendas a varejo dos produtos de informática, anteriormente fixada pela Lei nº 11.196, de 06 de dezembro de 2005.



    2. A Lei nº 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem, ligada ao Programa de inclusão Digital, estabeleceu a alíquota zero do PIS e da COFINS, fixando, inicialmente, sua vigência até 31/12/2009. Posteriormente, a Lei nº 12.249/2010 prorrogou tal alíquota até 31/12/2014, que foi novamente prorrogada pela Lei nº 13.097/2015, até 31/12/2018.



    3. A Medida Provisória nº 690, de 31 de agosto de 2015, convertida na Lei nº 13.241/2015 (publicada em 31/12/2015), revogou a alíquota zero da exação em epígrafe antes do prazo final dado pela última prorrogação.



    4. O STJ, ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, proferida contra o Poder Público pelo TRF-1ª Região, optou por preservar o Programa de Inclusão Digital ao assentar que " A revogação do Programa de Inclusão Digital, sem dúvida, arranha o princípio da confiança, que deve ser preservado no sistema tributário. Em outras palavras, o contribuinte tem expectativas que devem ser conservadas" (AgInt na SLS 2.161/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/11/2016, DJe 06/12/2016).



    5. As empresas varejistas realizaram investimento nos produtos abrangidos pela alíquota zero, tais como computadores, tablets, modems, roteadores e smartphones, cada vez mais presentes na vida de toda a sociedade. A revogação inesperada da alíquota zero, que vigorava desde 2005, elevou o custo dos referidos produtos, causando prejuízo às vendas, já bastante comprometida com a crise econômica que assola o país.



    6. A intenção do legislador ao reduzir a alíquota do PIS e da COFINS a zero, não foi apenas a de equilibrar o mercado, mas de facilitar o acesso da população a tais produtos. Benefício fiscal conferido não só ao comerciante varejista, mas a todos os consumidores finais.



    7. A teor do que dispõe o art. 108, inciso I, do CTN, é possível a interpretação e a integração da legislação tributária utilizando-se a analogia, desde que não resulte na exigência de tributo não previsto em lei.



    8 . Aplicação, por analogia, do art. 178, do CTN, que impede a revogação ou modificação, a qualquer tempo, de benefício fiscal concedido por prazo certo e em função de determinadas condições.



    9. A condição onerosa consiste na exigência, imposta pelo art. 28, da Lei nº 11.196/2005, de que os produtos fossem produzidos no país, conforme "processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo". O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal assentou, ainda, que "os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao valor e especificações técnicas".



    10. A vigência do art. 5º, da Lei nº 13.097/2015 deve ser restabelecida para que seja assegurada a incidência da alíquota zero do PIS e da COFINS sobre a receita bruta da venda a varejo dos produtos abrangidos pelo benefício fiscal em discussão até a data ali prevista (31/12/2018), em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, vulnerados pela revogação dos arts. 28 a 30, da Lei nº 11.196/2005, através do art. 9º, da Medida Provisória nº 690/2015, convertida na Lei nº 13.241/2015.



    11. Deve ser reconhecido o direito da empresa contribuinte à compensação tributária das importâncias pagas indevidamente. 12. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em seara de Recurso Representativo de Controvérsia, que para fins de compensação, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, ressalvando-se o direito do contribuinte de compensar o crédito tributário pelas normas posteriores na via administrativa (REsp nº 1.137.738/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 1º/2/2010).



    13. Prazo prescricional quinquenal (art. 168, I, do CTN). Compensação após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A, do CTN). Atualização monetária pela taxa SELIC (Lei nº 9.250/95).



    14. Apelação provida . Inversão do ônus da sucumbência. Como a sentença não é líquida, a definição do percentual relativo aos honorários deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, 4º, II, do CPC/2015. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para juntada de voto vencido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente